Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710779-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO PESTANA, JONAS PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Após, tornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, em 20 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator